Tribunal: TJSP
Processo: 0000713-03.2016.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000713-03.2016.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante MARIO
ROBERTO CECHINI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000713-03.2016.8.26.0458 -Voto no 14.695
2
VOTO no. 14.695
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000713-03.2016.8.26.0458 (processo digital)
COMARCA: PIRATININGA VARA ÚNICA
APELANTE: MÁRIO ROBERTO CECHINI JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
APROPRIAÇÕES
INDÉBITAS.
Concurso
material. Bens recebidos pelo agente em razão da
profissão (artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal).
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Versão
exculpatória infirmada pelas declarações firmes e
coesas das vítimas nas duas fases da persecução
penal. Dolo evidenciado pelo conjunto probatório.
Condenação mantida. Pena mínima e regime aberto
não impugnados. Pedido de substituição da pena
alternativa
imposta.
Impossibilidade.
Recurso
da
Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 163/166, cujo
relatório se adota, MÁRIO ROBERTO CECHINI JUNIOR, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de dois (2) anos e oito (8) meses de
reclusão em regime aberto, bem como a proceder ao pagamento de vinte e
seis (26) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 168, § 1o, inciso
III, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,
operada a substituição da corporal por multa e restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 176), vindo as razões
do recurso a fls. 182/187. Postula a absolvição por fragilidade probatória
ou atipicidade da conduta por ausência de dolo. Subsidiariamente, busca
a suspensão condicional da pena ou, ainda, a substituição da restritiva de
direitos aplicada por pagamento de cestas básicas, sustentando que a
prestação de serviços à comunidade prejudicaria o trabalho do acusado.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000713-03.2016.8.26.0458 -Voto no 14.695
3
contrarrazões a fls. 190/192, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 199/202, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, o réu, na Delegacia, negou a acusação,
sustentando que Levi levou uma “carcaça” de motosserra a sua oficina
para que vendesse a ferramenta, de modo que montou o objeto com peças
suas e o colocou à venda, no caso concretizada por R$ 1.200,00, valor a
ser dividido entre os dois, algo ainda feito porque não recebeu o dinheiro
do comprador. Alegou, ainda, que Claudinei levou uma roçadeira a sua
oficina para conserto há mais de um ano, mas não retornou para buscá-
la. Ao final, disse que em nenhum momento intencionou se apoderar das
máquinas (fls. 16). Em pretório, embora intimado (fls. 130) deixou de
comparecer à audiência de instrução e julgamento, daí a revelia anotada a
fls. 155.
Todavia, a negativa apresentada na fase extrajudicial, a
par de inverossímil, acabou isolada.
Corroborando a acusação, nas duas fases da persecução
penal, declarou a vítima Levi Gonçalves ter levado o motor de sua
motosserra à oficina do acusado para conserto, mas, apesar de cobrá-lo
diversas vezes, MÁRIO sempre lhe “dava uma desculpa” para não realizar
o serviço. Posteriormente, soube que o réu havia ido embora de casa
levando todos os objetos, incluindo seu motor, o qual vendera no aterro
sanitário (fls. 07, 81 e mídia digital).
Da mesma forma, tanto na Delegacia como em juízo,
Claudinei Fraga narrou ter entregue sua roçadeira ao acusado para
conserto, efetuando o pagamento adiantado de R$ 100,00. Contudo, o
conserto nunca se concretizava, sendo certo que MARIO alegava estar à
espera de peças para concretizar o serviço. Posteriormente, tomou
conhecimento de que o réu havia vendido o motor da motosserra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000713-03.2016.8.26.0458 -Voto no 14.695
4
pertencente a Levi, tendo o procurado diversas vezes, sem conseguir
reaver sua máquina (fls. 14, 81 e mídia digital).
Convém realçar que, no campo probatório, a palavra da
vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta
de seu algoz; vale dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o
fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar
causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
De seu turno, na fase extrajudicial, a testemunha
Benedito Antônio Pagamisse, investigador de Polícia, anotou não ter
conhecimento sobre os fatos narrados na denúncia, porquanto foi apenas
responsável por avaliar os objetos (fls. 79 e mídia digital).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu.
Saliente-se que, na apropriação indébita, o agente obtém
a posse ou detenção do bem de forma legítima (por exemplo, através do
recebimento de ferramentas elétricas para conserto, conforme ocorreu na
hipótese dos autos), “passando a agir como se dono fosse, depois de
receber a coisa licitamente” (Curso de Direito Penal Brasileiro, LUIZ REGIS
PRADO, 7a ed., 2008, vol. 2, Ed. RT, pág. 407).
Nesta esteira, “o crime de apropriação indébita se
consuma no momento em que o agente inverte o título da posse, passando a
agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato
externo típico de domínio, com ânimo de apropriar-se da coisa” (RT 675/415
grifou-se).
Outros julgados não discrepam (RT 708/322 e 726/679;
RJDTACrimSP, 1/61, 16/227 e 23/81; JTACrimSP, 88/400), sem contar
com dissensão da doutrina (NÉLSON HUNGRIA, “Comentários ao Código
Penal”, 3a ed., Forense, 1967, no 65, págs. 143-6; EDGARD MAGALHÃES
NORONHA, “Código Penal Brasileiro Comentado”, 2a ed., Saraiva, 1958,
vol. V, 2a parte, no 182, págs. 35-7, ou “Direito Penal”, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 556, págs. 336-8; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “Manual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000713-03.2016.8.26.0458 -Voto no 14.695
5
de Direito Penal”, 6a ed., Atlas, 1991, vol. II, pág. 259-60).
Nítido,
portanto,
ter
MÁRIO
se
apoderado,
deliberadamente, dos bens antes reportados, dos quais manteve a posse
para conserto em razão de sua atuação como mecânico de oficina, daí a
materialidade e autoria das infrações penais descritas na denúncia.
A propósito, tem-se como bem delineado o dolo, inferindo-
se o elemento subjetivo da própria conduta consistente em se apoderar
dos objetos que o agente sabia pertencer às vítimas, seus clientes.
Ressalte-se que o fato de o denunciado se assenhorar dos
bens na condição de mecânico de oficina desnuda a majorante prevista no
artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, dispensada até mesmo
demonstração de confiança conferida ao agente, tendo em vista a
obviedade da qualificadora, de natureza objetiva.
Assim, delineada a materialidade e apurada a autoria dos
crimes à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base de cada delito no mínimo legal, vale
dizer, um (1) ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Ausentes agravantes ou atenuantes, na terceira etapa do
artigo 68 do Código penal, majoraram-se as sanções de um terço (1/3) em
razão da causa de aumento prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, daquele
mesmo Estatuto Repressor, atingindo um (1) ano e quatro (4) meses de
reclusão, mais treze (13) dias-multa diante de cada crime, unidade das
pecuniárias no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Trata-se de concurso material de crimes (o réu, mediante
ações distintas, cometeu infrações diversas decorrentes de desígnios
autônomos e contra vítimas diferentes), daí porque se somaram as
sanções, chegando-se ao patamar de dois (2) anos e oito (8) meses de
reclusão, mais vinte e seis (26) dias-multa, com a imposição do regime
prisional aberto, solução não impugnada.
De resto, a corporal foi substituída por multa de dez (10)
diárias e restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000713-03.2016.8.26.0458 -Voto no 14.695
6
Incogitável a suspensão condicional da pena diante de
expresso óbice legal consistente na imposição de carcerária superior a
dois anos de reclusão (artigo 77, caput, do Código Penal).
Igualmente,
descabe
reparo
quanto
à
substitutiva
imposta.
É que o julgador singular decidiu conforme o artigo 44, §
2o, do Código Penal, segundo o qual, “Na condenação igual ou inferior a um
ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma restritiva de
direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos”, sendo a primeira opção a mais recomendável ao
caso concreto para se conferir adequada reprovação à conduta.
Destarte, não se depara com excesso ou ilegalidade a
justificar a alteração pretendida, cabendo destacar que o recorrente foi
condenado pela prática de duas apropriações indébitas em concurso
material, sendo certo que a substituição por módica contrapartida
pecuniária não ensejaria adequada reprovação aos crimes, servindo, na
verdade, como estímulo à delinquência, com odioso sentimento de
impunidade.
Também sobre o tema, convém notar que a jornada de
trabalho do recorrente não o impossibilita de prestar serviços durante o
repouso semanal de suas atividades laborativas, destacando-se que
caberá ao juiz das execuções adaptar a pena “alternativa” de acordo com
as peculiaridades de cada sentenciado e do local de prestação de serviços,
algo que, pontue-se, não se confunde com a modificação da pena em si.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)